Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708553-37.2021.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA WASQUE OLIVEIRA E OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FÁTIMA WASQUE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO DE DETENTO EM COMPLEXO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. 1. Conforme entendimento do STF, em caso de suicídio de detento em complexo prisional, é aplicada a teoria do risco administrativo, que, diferentemente da teoria do risco integral, admite excludentes de responsabilidade (caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiro). 2. O suicídio de detenta em complexo prisional, quando inexistente qualquer indício prévio de risco da conduta, fazendo uso de objeto que faz parte do enxoval padrão do custodiado (lençol), durante o curto período que ficou sozinha na cela, é capaz de romper o nexo causal quanto à responsabilidade estatal, diante da existência de culpa exclusiva da vítima. 3. Deu-se provimento ao apelo do réu. Julgou-se prejudicado o apelo dos autores. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 64, inciso VI, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, requerendo a declaração de responsabilidade civil do Distrito Federal pela morte de detenta por suicídio, em razão da inobservância do dever de proteção por parte do Estado. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, incisos III, V, X e XLIX, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 64, inciso VI, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o entendimento da turma julgadora, sobre o Estado ser responsável pela morte de detento apenas em caso de inobservância do seu dever de proteção, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia” (REsp n. 1.305.259/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018). Com efeito, a Corte Superior entende que “no julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento Tema n. 592/STF” (AgInt no REsp n. 2.106.935/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda, quanto ao apelo especial, em relação à indicada violação ao 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, descabe dar curso ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos III, V, X e XLIX, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 841526 - RG (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 1o/8/2016 - Tema 592), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020